Tribunal: TJDFT
Processo: 0011283-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011283-02.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AILTON COSTA FARIA, ERMINIO PARRALEGO, ERNANI IORIS DESPACHO Considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes do Planos Collor I (RE 591.797 – Tema 265), e que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do referido paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019